Tribunal: TJMT
Processo: 0004383-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004383-72.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGANTE), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a decisão que desproveu apelação interposta contra sentença que extinguiu execução sob o fundamento da irrepetibilidade dos valores pagos em cumprimento à tutela provisória posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal a alegação de matéria apresentada apenas em embargos de declaração, quando tal argumento não foi suscitado anteriormente.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou o recurso de embargos de declaração, nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão no acórdão quando o colegiado aprecia e fundamenta devidamente todos os pontos relevantes suscitados.

O Tribunal, de maneira clara e objetiva, entendeu que os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de abuso do direito de ação, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

Os precedentes citados, embora oriundos de hipóteses concretas com suas particularidades, convergem no entendimento de que a restituição de valores recebidos com base em tutela provisória deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva, o que afasta a alegação de omissão ou de não pertinência dos julgados referenciados.

A controvérsia sobre a cobertura do método terapêutico PediaSuit revela-se objeto de divergência jurisprudencial até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que reforça a inexistência de conduta processual temerária por parte da autora.

A embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à necessária observância da cláusula de reserva de plenário. Sustenta que a decisão, ao afastar a aplicação do art. 302 do CPC com base na essencialidade do serviço de saúde prestado, estaria implicitamente afastando a aplicação de norma por incompatibilidade constitucional, o que demandaria manifestação do Órgão Especial, conforme art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10.

Argumenta ainda que a decisão desloca ao setor privado encargos que a Constituição atribui primariamente ao Estado (arts. 196 e 199, §1o da CF), violando o livre exercício da atividade econômica (art. 170, IV da CF) e o direito fundamental à estrutura organizacional e procedimental que assegure previsibilidade e segurança jurídica.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre a alegada violação à cláusula de reserva de plenário e demais consequências constitucionais decorrentes da utilização do princípio da essencialidade como razão de decidir.

Contrarrazões apresentadas no ID 311574375.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da alegada ocorrência de omissões no acórdão prolatado por esta Câmara, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela embargante.

A embargante alega omissão quanto à necessária observância da cláusula de reserva de plenário, sustentando que a decisão, ao afastar a aplicação do art. 302 do CPC com base na essencialidade do serviço de saúde prestado, estaria implicitamente afastando a aplicação de norma por incompatibilidade constitucional, o que demandaria manifestação do Órgão Especial, conforme art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10.

Com efeito, verifica-se que tal argumento não foi suscitado anteriormente pela embargante, seja em suas razões de apelação, seja nos embargos de declaração anteriormente opostos, configurando evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão embargado não afastou a aplicação do art. 302 do CPC por considerá-lo inconstitucional, mas sim realizou interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Conforme se depreende da análise do acórdão embargado, esta Câmara já havia se manifestado de forma clara e objetiva sobre a questão central do litígio, qual seja, a irrepetibilidade dos valores pagos pela operadora de plano de saúde em cumprimento à tutela provisória posteriormente revogada, quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de abuso do direito de ação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para provocar nova apreciação do mérito.

Como se vê, o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025